Tribunal: STF
Processo: ARE 1463934
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 61, p. 1): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE PROVA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE DOS FIADORES COMPROVADA. - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova testemunhal quando a prova havida nos autos se mostra suficiente para resolver a controvérsia. - A saída do réu do quadro societário da empresa devedora não o exonera fiança prestada contratualmente, inexistindo que se falar em ilegitimidade passiva. - Restando comprovada a responsabilidade dos fiadores pelo cumprimento da obrigação assumida pelo afiançado, há que se mantida a sentença que constituiu, de pleno direito, os títulos que instruíram o feito em títulos executivos judiciais.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 74).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 5º, LV; e 93, IX, da Constituição da República. Aponta-se violação aos princípios do devido processo legal e da devida fundamentação das decisões judiciais (eDOC 84, p. 9-13).



    A Terceira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 106).



    É o relatório. Decido. 



    In casu, constato que o entendimento proferido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No tocante à alegada afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB), verifica-se que o acórdão recorrido, inequivocamente, prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a ora Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No que tange à suposta vulneração do art. 5º, LV, da Constituição da República, no tocante à ofensa ao princípio do devido processo legal, a matéria já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (art. 330, CPC/1973), uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente